Tribunal: TJPA
Processo: 0007132-31.2018.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007132-31.2018.8.14.0061

APELANTE: ROSENE GONCALVES DE ANDRADE

APELADO: MUNICIPIO DE TUCURUI

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ASSISTENTE SOCIAL QUE LABORA SEIS HORAS DIÁRIAS. ABONO SALARIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA O PAGAMENTO DA VANTAGEM A SERVIDOR COM A CARGA HORÁRIA MENCIONADA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DECORRENTE DA DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. POSTERIOR REVISÃO DO VALOR CONCEDIDO. POSSIBILIDADE. PODER DE AUTOTUTELA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível interposto e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtu
al da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

no período de dezessete a
vinte e cinco
dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três.

Turma Julgador
a: Desembargadores
Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal)
.

Julgamento presidido pela Desembargadora. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém, 25 de abril de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ROSENE GONÇALVES DE ANDRADE
manifestando seu inconformismo contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí (id nº 7990178 – fls. 69/70), nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
movida em face do
MUNICÍPIO DE MESMO NOME
, que julgou improcedente o pedido formulado, nos seguintes termos:

“
III - DISPOSITIVO

Por todo o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, extinguindo o presente feito com resolução do mérito na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, na forma da Lei e honorários sucumbenciais que fixo em R$800,00, a teor do art. 85, §8º do Código de Processo Civil, valores que, de acordo com o art. 98, §3º ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, diante da Gratuidade de Justiça concedida, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado dessa decisão.”

Contra essa decisão, a autora interpôs a presente apelação (id nº 7990178 – fls. 73/83), em que relata os fatos, informando que busca ver restabelecido o valor que inicialmente recebia a título de abono salarial desde maio do ano de 2003.

Explica, para tanto, que foi aprovada no concurso público do Município de Tucuruí e possui uma carga horária semanal de 30 horas/6 horas diárias.

Esclarece que o Decreto nº 01/2003 estabeleceu a concessão de abono salarial a todos os profissionais da área da saúde, porém, em relação aos assistentes sociais, previu apenas os valores para os profissionais que trabalhavam por 8 (oito) horas diárias, ou seja, o decreto foi omisso quanto aos assistentes sociais que trabalham 6 (seis) horas diárias como é o caso da autora/ora apelante.

Esclarece ainda que, em razão dessa omissão do decreto, o Município decidiu remunerá-la com o abono relativo aos assistentes sociais que laboravam em regime de 8 (oito) horas diárias, no valor de R$1.450,00 (mil e quatrocentos e cinquenta reais), a partir de março de 2003.

Relata que em agosto de 2015 foi editado novo decreto municipal acerca dos valores dos abonos concedidos aos seus servidores, porém foi mantida a omissão em relação ao assistente social que labora 6 (seis) horas diárias.

Destaca que, para sua surpresa, no mês de outubro do ano de 2016, o Município de Tucuruí, sem qualquer aviso prévio ou edição de nova norma, decidiu reduzir o valor do abono da apelante para R$550,00 (quinhentos e cinquenta reais), valor menor do que aquele previsto para os assistentes sociais que laboram por 4 (quatro) horas diárias.

Afirma que, por esse motivo, propôs ação pleiteando a restituição do abono ao seu patamar original, bem como o pagamento retroativo da diferença do período de outubro de 2016 a junho de 2018.

Menciona que, contudo, a sentença guerreada negara o seu pedido, sob o fundamento de que a Administração Pública possui o poder discricionário de rever os seus atos e que a Lei 5.694/2003 não impôs a concessão do abono salarial, mas tão somente autorizou sua implementação, cabendo ao arbítrio do prefeito criar ou extinguir o benefício.

Apresenta fundamentos combatendo os fundamentos do julgado atacado, sustentando que a discricionariedade da Administração Pública se limita à implementação do abono por decreto do executivo, porém, no presente caso, houve uma redução do abono sem qualquer fundamento, por decisão proveniente de mera reinterpretação administrativa realizada de forma unilateral e sem arcabouço normativo que o embasasse, ou seja, quer dizer, não houve a alteração do abono por meio de decreto do Poder Executivo municipal, motivo a redução da forma como se deu é arbitrária.

Aduz que essa redução arbitrária, sem qualquer fundamento legal, ofende os princípios da legalidade, razoabilidade, impessoalidade e da segurança jurídica.

Refere-se sobre a decadência do direito de a Administração Pública rever seus próprios atos, nos termos do art. 54 da Lei 9.784/99, que impõe um limite ao poder de revê-los e anulá-los em respeito ao princípio da segurança jurídica.

Arrola precedentes jurisprudenciais que entende aplicáveis ao caso.

Ressalta o entendimento do STF sobre a proibição de redução do valor global da remuneração em nome do princípio da irredutibilidade salarial.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja julgado procedente o pedido, determinando que o Município de Tucuruí efetue o pagamento dos valores retroativo relativos à diferença do abono pecuniário indevidamente reduzido em outubro de 2016, corrigido monetariamente desde a data de cada pagamento e aplicação de juros legais desde a citação da ação em primeiro grau, além da condenação do apelado ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação.

O Município de Tucuruí apresentou contrarrazões (id nº 7990179 – fls. 86/91) esclarecendo que o Decreto nº 018/2003 não inclui qualquer abono em relação ao profissional assistente social que cumpra carga horária de 6 (seis) horas diárias, ficando o Poder Executivo Municipal adstrito à sua conveniência e oportunidade para conceder à servidora em apreço o que melhor convier a título de abono, uma vez que a lei apenas autoriza a concessão.

Ao final, requer o desprovimento do recurso.

Os autos foram remetidos a este Egrégio Tribunal de Justiça e vieram distribuídos à minha relatoria.

Recebi o recurso em seu duplo efeito (id nº 8541923).

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis
, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id nº 9082522).

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

P
resentes os requisitos e os pressupostos de admissibilidade, conheço a presente apelação cível, pelo que passo a apreciá-la.

Constata-se que o cerne
recursal consiste no pedido de reforma da sentença que julgou improcedente o pleito da ora recorrente de ver restabelecido o valor que recebia a título de abono salarial ao patamar inicial e a condenação do Município de Tucuruí ao
pagamento retroativo da diferença do período de outubro de 2016 a junho de 2018, sob o fundamento de que a redução alegada ocorreu de forma arbitrária sem qualquer decreto municipal que a determinasse.

Pois bem, analisando o caso em questão entendo que não merece reforma a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, tendo em vista que, de fato, o pleito da apelante não se fundamentou em nenhuma norma legalmente prevista. Explico.

Conforme relatado, a recorrente é servidora pública do Município de Tucuruí e ocupa o cargo de assistente social desde o ano de 1995, com carga horária de 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) semanais, sendo que, a partir do ano de 2003, com a edição do Decreto Municipal nº 018/2003, passou a receber o abono salarial dos profissionais da saúde no valor de R$1.450,00 (mil e quatrocentos e cinquenta reais).

Cabe esclarecer que referido abono
possui previsão legal na Lei n° 5.694/2003 (com alterações implementadas pela Lei n° 9.813/2015) e destinou-se aos profissionais da saúde, ostentando natureza jurídica diversa da revisão anual de que trata o art. 39, § 1º, da Constituição do Estado do Pará e art. 37, X, da CF/88. Consoante isso, vejamos os termos dos arts. 2º, § 2º e 3º da Lei n° 5.694/2003:

Art. 2º - Fica o Poder Executivo
autorizado
a conceder abono de complementação salarial aos profissionais da saúde de nível superior (médico, biomédico, odontólogo, psicólogo, nutricionista,
assistente social,
farmacêutico, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo e engenheiro sanitarista);

(...)

§ 2º - O abono de que trata o caput deste artigo será concedido por Decreto, o qual definirá os beneficiários e o seu respectivo valor.

Artigo 3º - Os valores e a forma de concessão dos plantões de escala dos profissionais da saúde serão disciplinados por Decreto do Executivo. [grifei].

Como se observa na previsão legal, o abono poderá ser concedido pelo Chefe do Poder Executivo a partir da análise de certos fatores (como previsão de equilíbrio financeiro para os exercícios subsequentes; indicação da prévia dotação orçamentária; dentre outros requisitos), pelo que se pode concluir que a concessão do abono não pode ser imposta, enquadrando-se dentro dos critérios de conveniência e oportunidade da Administração Pública.

Seguindo esse raciocínio, o Município de Tucuruí regulamentou o pagamento do referido abono através dos Decretos ns. 0018/2003, 029/2015 e 019/2018, que assim preveem:

Decreto 0018/2003-Gabinete do Prefeito

Art. 1º - Fica concedido Abono de Complementação aos seguintes

Profissionais de Nível Superior:

(...)

XIII – Assistente Social com carga horária de 08 horas/dia – R$ 1.450,00

XIV – Assistente Social com carga horária de 04 horas/dia – R$ 550,00

Decreto 029/2015-GP

Art. 1º - Fica concedido abono de Complementação aos profissionais

de saúde abaixo discriminados nos seguintes termos:

(...)

XIX – Assistente Social com carga horária de 8hs/dia – R$ 1.800,00

XX – Assistente Social com carga horária de 4hs/dia – R$ 600,00

Decreto 019/2018-GP

Art. 1º - Fica concedido abono de Complementação aos profissionais

de saúde abaixo discriminados nos seguintes termos:

XXVI – Assistente Social com carga horária de 8hs/dia – R$ 1.800,00

XXVII – Assistente Social com carga horária de 6hs/dia – R$ 900,00

XXVIII – Assistente Social com carga horária de 4hs/dia – R$ 600,00

Pelo que se observa, a situação da apelante (assistente social com carga horária de 6hs/dia) somente foi regulamentada por meio do Decreto nº 019/2018, ou seja, a concessão do abono a ela desde o ano de 2003 até o ano de 2018 deu-se com base na discricionariedade da Administração Pública Municipal.

Assim, como se observa, os pedidos da recorrente visando a condenação do recorrido ao pagamento do abono em questão no patamar anterior a outubro de 2016; condenação ao pagamento da diferença dos valores, corrigidos desde a redução, em outubro de 2016; e incorporação dos valores relativos ao abono salarial, adicional por tempo de serviço e gratificação de nível superior não possuem fundamento legal, pelo que não merecem prosperar, visto que a Administração encontra-se adstrita ao princípio da legalidade e, não havendo previsão quanto à situação da apelante em decreto regulamentador do pagamento da mencionada vantagem (assistente social com carga horária de 06h/dia), antes do Decreto 019/2018, descabe falar em ilegalidade por parte da Administração.

Nesses termos, quando não havia previsão em decreto sobre o pagamento de abono salarial a assistentes sociais com carga horária de 06h/dia, não havia vinculação em relação ao pagamento, de modo que a Administração pagava os valores concernentes com fulcro na discricionariedade, podendo, dessa maneira, rever seus atos, como a redução do valor concedido a título de abono, tendo em vista que a recorrente, inclusive, não cumpria a carga horária de 8 (oito) horas, conforme previa o decreto, agindo o ente público, nesse caso, ressalte-se, com base no princípio da autotutela.

Dessa forma, entendo que a redução do valor pago à autora a título de abono salarial configura-se um ato administrativo legítimo, tendo em vista que foi perpetrado dentro dos limites do poder de autotutela de que goza a Administração para rever seus próprios atos, tão logo constatada a irregularidade destes. Assim, não se pode falar em abuso de poder ou violação à segurança jurídica, dado que não pode a apelante pleitear o recebimento de vantagem pecuniária em valor igual ao do servidor que labora 8 (oito) horas diárias, quando não é a sua realidade e, portanto, não preenche o requisito legal para tanto.

Sobre o assunto, cabe destacar que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a atuação da Administração Pública deve pautar-se, estritamente, nos comandos da lei e em obediência ao princípio da legalidade, sendo-lhe conferido o poder de autotutela, incumbindo-lhe, assim, o dever de rever os seus atos quando eivados de nulidades, anulando-os em qualquer caso.

Desse modo, a Administração pode rever e anular os seus próprios atos eivados de ilegais, no exercício da autotutela, em observância aos princípios encartados no art. 37 da Constituição Federal, assim como nos enunciados das Súmulas 346 e 473 do STF. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ATO ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. OFICIAL DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL QUE TEVE EMPREGO TRANSFORMADO EM CARGO PUBLICO. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. DECADÊNCIA. NÃO CARACTERIZADA.

1. O princípio da autotutela administrativa confere à Administração Pública a prerrogativa de anular ou revogar seus próprios atos, quando eivados de nulidades ou por motivo conveniência ou oportunidade, na forma do teor da Súmula 473/STF: "A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial."

[...]

5. Recurso Ordinário desprovido.

(RMS 23.280/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em

26/10/2010, DJe 18/11/2010.)

Sendo assim, não havendo previsão legal que fundamente o pleito da recorrente, não há como acolhê-lo.

Por fim, cuido que não há que se falar em decadência do direito de a Administração Pública rever seus próprios atos nos termos do art. 54 da Lei 9.784/99, posto que não se está falando de um ato único de efeitos concretos que tenha concedido o pagamento do abono salarial com base no maior valor previsto em decreto municipal. Na verdade, tratava-se de um ato discricionário da Administração Pública Municipal praticado mês a mês a cada novo pagamento dos proventos da servidora. Fora isso, tal redução se deu após a edição do Decreto Municipal nº
029/2015 em que se atentou para a ausência de previsão legal que garantisse o percebimento do abono salarial pela apelante em valor correspondente ao importe previsto para o servidor que trabalhasse 8 (oito) horas diárias.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 25 de abril de 2023

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 27/04/2023